Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706490-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator